Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Antônio Vieira da Silva Neto contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais; e, (iii) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o exame de corpo de delito e as provas testemunhais colhidas em juízo, especialmente a palavra da vítima, corroboram a autoria e a materialidade da agressão, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. A indenização por danos morais está amparada pela jurisprudência do STJ (Tema 983), que admite a fixação de valor mínimo indenizatório em processos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, não sendo possível o seu afastamento caso preenchidos tais requisitos.

5. Caso a valoração negativa da personalidade não esteja amparada em provas técnicas elaboradas por profissionais das áreas de psicologia, antropologia ou psiquiatria, ela deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1927749, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024.